Tribunal: TJSP
Processo: 2252159-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR AS RÉS A EMITIR DIPLOMA E HISTÓRICO ESCOLAR DO CURSO CONTRATO PELO AUTOR. INDEFERIMENTO.
2. Inconformismo do agravante não acolhido.
3. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, em especial elementos que evidenciem a probabilidade

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR AS RÉS A EMITIR DIPLOMA E HISTÓRICO ESCOLAR DO CURSO CONTRATO PELO AUTOR. INDEFERIMENTO.
2. Inconformismo do agravante não acolhido.
3. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, em especial elementos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano ou o risco ao resultado do processo. Impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nesse momento, diante da necessidade de apuração responsabilidade de todas as rés pelos fatos objeto da demanda. Controvérsia que demanda estabelecimento do efetivo contraditório e eventual dilação probatória. Medida, ademais, que tem cunho satisfativo e irreversível.
4. Recurso desprovido. Decisão mantida.